Tribunal: TJBA
Processo: 0502375-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR06

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502375-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ELAINE DO CARMO CONCEICAO FREITAS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURADA ACOMETIDA POR OBESIDADE MÓRBIDA – GRAU III E DIVERSAS COMORBIDADES. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE SAÚDE INDICADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS. RECUSA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DA ASSOCIADA AO PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ADEQUADO ELEITO PELO MÉDICO E NÃO PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação firmada entre as partes é lastreada em típico contrato de adesão, com cláusulas previamente impostas aos segurados, mostrando-se a prática de exclusão de cobertura inteiramente contrária aos princípios basilares da legislação de proteção ao consumidor, o que autoriza a intervenção judicial para as devidas adequações.

2. Negar o direito da Apelada ao internamento em clínica especializada em emagrecimento, seria o mesmo que negar-lhe o direito a saúde, vez que esta necessita da referida internação para lograr êxito no restabelecimento da sua saúde, tendo em vista o seu quadro de obesidade mórbida - Grau III, com diversas comorbidades.

3. Resulta claro que a recusa da Recorrente foi totalmente injustificada, devendo, pois, ser garantida a cobertura ao procedimento médico indicado à parte recorrida, conforme bem embasado pelo juízo
a quo.

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação
, tombado sob nº.
0502375-35.2019.8.05.0001
, em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em que figura como Apelante
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
,
e como parte Apelada
Elaine do Carmo Conceicao Freitas
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, pelos motivos adiante expendidos.